Tribunal: TJDFT
Processo: 0707209-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERRACAP. BEM PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. POSSE IRREGULAR. SÚMULA 619, STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os apelantes alegam cerceamento de defesa sob a genérica alegação de necessidade de perícia, pois não “seria possível a aferição por simples constatação, sem o olho clínico do técnico, se tratar de mesmo imóvel objeto de litígio nos autos”. No entanto, não apontaram qualquer eventual inconsistência nos documentos apresentados pela TERRACAP. Assim, não havendo dúvida sobre a área do imóvel em litígio, prescindível a prova pericial. 1.1. Destaca-se o firme o posicionamento do STJ de não caber compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. (STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010).
2. Insubsistente a tese de coisa julgada em favor dos recorrentes, porquanto a apelada TERRACAP não integrou a relação processual no processo no 2010.11.1005446-0. “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.” (artigo 506 do CPC)
3. Enquanto os autores respaldam os alegados direitos possessórios em contrato de cessão de direitos, Terracap tem título de propriedade de bem imóvel no qual o terreno está inserto. Nos termos da Súmula 619 do STJ, “a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”. Assim, eventual ocupação pelas apelantes não lhes dá direito de nele permanecer.
4. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e desprovido.